Tribunal: TJPA
Processo: 0806740-66.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806740-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAMAR DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, determinou o recolhimento de custas processuais sob fundamento de indícios de capacidade econômica do embargante, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, mantendo o indeferimento após rejeição de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §2º, do CPC condiciona o indeferimento da gratuidade da justiça à existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, impondo ao magistrado o dever de intimar previamente a parte para comprovação da alegada hipossuficiência.

4. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas com base em indícios de capacidade econômica, sem oportunizar a produção de prova, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, conforme Súmula nº 6 do TJPA, podendo ser afastada apenas mediante decisão fundamentada precedida de regular intimação.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do benefício sem prévia intimação configura nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para cassar as decisões agravadas, com determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência e prolação de nova decisão.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. 2. A inobservância desse procedimento configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §2º, e 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2326494/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; Súmula nº 6/TJPA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806740-66.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAMAR DIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRAMAR DIAS DOS SANTOS
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo agravante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
(Proc. nº 0801901-79.2024.8.14.0125).

Em breve retrospecto, a parte afirma em suas razões recursais que, na origem, o juízo proferiu a decisão abaixo transcrita
(ID 137629602 – autos de origem)
:

“DECISÃO:

Intime-se o autor para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, porque há evidências no processo de que o autor pode pagar as despesas do processo, eis que é empresário, associado aos valores dos empréstimos, na forma do art. 98 e ss do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Da mesma forma a Sumula n. 6 do Egrégio TJPA:

SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.

São Geraldo, assinado de forma digital.

ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Titular da Comarca de São Geraldo do Araguaia

Diante da referida decisão, a parte recorrente opôs na origem embargos de declaração
(ID 147497158 - origem),
tendo, contudo, o juízo mantido a decisão em sua integralidade
(ID 168068800 - origem).

Inconformada, IRAMAR DIAS DOS SANTOS interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 34699201)
sustentando que a decisão agravada incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente o pedido de gratuidade da justiça, em violação ao art. 99, §2º, do CPC, por ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; alegou que tal vício compromete o acesso à justiça e impede a análise dos embargos à execução, nos quais discute abusividade de encargos e excesso de execução, requerendo a reforma da decisão, a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a reanálise pelo juízo de origem, com efeito suspensivo.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão que deixou de oportunizar a comprovação da hipossuficiência, mantendo, assim, o indeferimento implícito do pedido de gratuidade da justiça e restringindo o acesso à análise dos embargos à execução.

Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que o magistrado de origem, por meio da decisão de
ID 137629602
, determinou o recolhimento das custas processuais sob o fundamento de que haveria elementos indicativos da capacidade econômica da parte agravante, notadamente por ser empresário e pelos valores envolvidos na contratação.

Contudo, embora tenha feito menção expressa ao art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, o juízo singular não observou a integralidade do comando normativo nele contido.

Dispõe o art. 99, §2º, do CPC, in verbis:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão inequívoca de que, mesmo diante de indícios de capacidade financeira, não é dado ao magistrado indeferir de plano o benefício da gratuidade da justiça,
sendo imprescindível a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência.

No caso concreto, observa-se que tal providência não foi adotada. Ao revés, a decisão de
ID 137629602
limitou-se a determinar o recolhimento das custas, sem franquear à parte agravante a oportunidade de comprovar sua condição econômica, o que configura flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório substancial.

A irregularidade não foi sanada sequer por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante
(ID 147497158),
os quais foram rejeitados pela decisão de
ID 168068800
, sob o argumento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, perpetuando-se, assim, o vício procedimental originário.

Cumpre ressaltar que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da orientação consolidada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, conforme consagrado na Súmula nº 6 do TJPA, segundo a qual:

SÚMULA Nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Assim, ainda que o magistrado identifique elementos que indiquem eventual capacidade financeira, deve, antes de indeferir o benefício, oportunizar à parte a comprovação de sua real situação econômica, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência configura nulidade, por violação direta ao art. 99, §2º, do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conceda oportunidade ao recorrente de comprovação dos pressupostos relativos à assistência judiciária gratuita, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 2 . O agravado interpôs recurso especial alegando violação aos art. 99, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC, sustentando que o benefício da justiça gratuita só poderia ser indeferido caso evidenciada a falta de pressupostos, devendo ser intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos. 3 . O agravante argumenta que a Corte de origem assegurou ao agravado o direito de comprovar suas alegações, conforme o art. 99, § 2º, do CPC, e pede o provimento do agravo interno para manter a decisão que inadmitiu o recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4 . A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a intimação prévia da parte para comprovar os pressupostos necessários é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com base em elementos que indicam a capacidade financeira do agravado, sem conceder prazo para comprovação dos requisitos .6. A decisão agravada considerou que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem intimação prévia para comprovação dos pressupostos é nula, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.7 . A jurisprudência do STJ estabelece que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido sem que a parte seja previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. STJ - AgInt no AREsp: 2326494 MT 2023/0085892-3, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Ademais, não se pode perder de vista que o benefício da justiça gratuita constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser obstado por decisão que desconsidere as garantias processuais mínimas asseguradas à parte.

No caso em exame, a exigência imediata de recolhimento das custas, sem a observância do procedimento legal, revela-se medida desproporcional, apta a inviabilizar o exercício do direito de defesa da parte agravante nos embargos à execução.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, bem como da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 168068800), a fim de que seja assegurada à parte agravante a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de ID 137629602, bem como a decisão de ID 168068800, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo intime a parte agravante para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, proferindo nova decisão acerca do pedido de gratuidade da justiça.

Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios, porquanto o presente agravo de instrumento versa sobre questão incidental, sem resolução de mérito e sem formação de sucumbência, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para a fixação de verba honorária nesta fase recursal (art. 85 §1º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026